Tribunal: STF
Processo: RE 111614
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA.
EQUIPARAÇÃO. LEI N. 7424-80, DO ESTADO DO PARANA.
JÁ DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELAS SUAS DUAS TURMAS, QUE
NÃO HAVENDO AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA ESTENDENDO AOS INATIVOS A
CLASSIFICAÇÃO INSTITUIDA PELA LEI N. 7424-80 PARA OS FUNCIONÁRIOS
EM ATIVIDADE DO ESTADO DO PARANA, NÃO PODE O JUDICIARIO DETERMINAR
TAL EXTENSAO (SUMULAS 38 E 359-STF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, § 2º).
PRECEDENTES: RE 100115 ('IN' RTJ  106/1235) E RE 104.130- PR ('IN'
RTJ 113/1350).